Tribunal: TJES
Processo: 5000425-97.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-97.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA VARGAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000425-97.2024.8.08.0002

ORIGEM:
Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE:
PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA VARGAS

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA PROLONGADA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM SEXTA-FEIRA. COMPENSAÇÃO SOMENTE NA SEGUNDA-FEIRA. DESLIGAMENTO ANTERIOR À CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO. RELIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR (ÁREA RURAL). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., alegando ter sofrido danos morais em razão de suposta suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, localizada em área rural. Sustentou que, embora houvesse débito, efetuou o pagamento antes do corte, de modo que a interrupção do serviço teria sido irregular. Pleiteou: declaração de ilicitude do corte; condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(3). De início, conforme se extrai dos autos, a própria recorrente juntou diversas faturas em atraso, abrangendo os meses de agosto a novembro de 2023, todas pagas em 24/11/2023, sendo que uma delas, relativa ao mês de junho de 2023, encontrava-se vencida desde 14/07/2023, portanto há mais de quatro meses à época do corte. O desligamento do fornecimento deu-se em 27/11/2023, às 12h27, data em que a concessionária ainda não havia recebido a informação da compensação bancária do pagamento, registrada apenas às 18h05 daquele mesmo dia, conforme telas sistêmicas acostadas.

(4). Por conseguinte, o religamento foi efetivado em 29/11/2023, às 10h07, dentro do prazo regulamentar previsto pela ANEEL para unidades situadas em área rural (art. 362, V, da Res. nº 1.000/2021 da ANEEL). Nesse contexto, evidencia-se que a interrupção do serviço decorreu da inadimplência prolongada da própria consumidora, e que a concessionária agiu em conformidade com a legislação de concessões e com a regulação setorial, não se caracterizando falha na prestação do serviço.

(5). Nesse sentido, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial (art. 22 do CDC) não afasta a incidência das excludentes do art. 14, § 3º, II, do CDC, especialmente a culpa exclusiva do consumidor, aqui configurada pelo atraso significativo no adimplemento das faturas. Se o corte decorre de inadimplência e o restabelecimento se dá dentro do prazo normativo, não há ilicitude, mas exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).

(6). Dessa forma, não se vislumbra dano moral indenizável, uma vez que o corte de energia motivado por inadimplência não gera, por si só, dano moral, exigindo-se situação excepcional de abuso ou irregularidade, o que não se comprova na espécie. Os transtornos experimentados decorrem de conduta negligente da própria consumidora, não configurando abalo a direitos da personalidade, razão pela qual não merece reforma a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)